Tribunal: TJDFT
Processo: 0742399-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.1 – Do efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação ou ao Tribunal, caso não haja relator. No mesmo sentido o art. 251 do Regimento Interno. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Pedido de efeito suspensivo não conhecido.2 – Dialeticidade. O recurso impugna os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC) e permite compreender as razões do inconformismo do apelante. Ademais, o pedido de reforma é claro, de modo que o recurso preenche as formalidades legais. Preliminar rejeitada.3 – Valor da causa. Cancelamento de autorização para desconto de prestação de empréstimo em conta bancária. No pedido para descontinuar o pagamento de prestação de empréstimo mediante desconto em conta bancária não se discute a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. O que pretende o autor é apenas a modificação do modo de pagamento, pretensão que não tem proveito econômico aferível. O valor se estabelece pelo pedido cumulado de condenação em pagamento de quantia certa.4 – Gratuidade de justiça. Manutenção. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Não há elementos no processo para desacreditar a alegação de hipossuficiência econômica, de modo que se mantém o benefício concedido.5 – Empréstimo bancário. Cancelamento de autorização de débito. Na jurisprudência vinculante está assente que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1085 do STJ, REsp 1863973/SP). O cancelamento da autorização de desconto não implica ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.6 – Multa por descumprimento de determinação judicial. Razoabilidade. Na cominação da multa não se deve perder de vista o caráter acessório da penalidade. Mesmo no caso do repetição de pagamento indevido, não se exige mais do que o principal, critério que também deve se impor no caso de pagamento que não é indevido, embora a quitação seja exigida por modo diferente do contratado. Sentença reformada neste ponto.7 – Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Recurso adesivo desprovido.
(ic)